Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. COMPRA DE DÓLARES. NÃO CUMPRIMENTO. ARRESTO. BLOQUEIO VALORES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. CORRESPONDENTE FINANCEIRO/CAMBIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Para assegurar o resultado útil do processo e com base no Poder Geral de Cautela do juiz, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento da tutela de urgência antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes (CPC, art. 301).
3. O correspondente cambial atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado (Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, art. 2o).
4. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre os demandantes e da individualização das responsabilidades somente é possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.